Tribunal: TJSP
Processo: 2117856-58.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que apenas manteve outra não agravada - Preclusão – Ocorrência – Decisão mantida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2117856-58.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada JUÇARA MARIA PEREIRA DE LEMOS
CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2117856-58.2017.8.26.0000/50000 - Porto Feliz 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JUÇARA MARIA PEREIRA DE LEMOS CESAR
VOTO no 142.645
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia
novo exame
Descabimento - Decisão atacada que apenas
manteve outra não agravada - Preclusão Ocorrência Decisão
mantida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este Relator
que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame.
Postula o agravante pela declaração da ilegitimidade ativa; necessidade
de prévia liquidação; que incidência dos juros remuneratórios; que o termo inicial dos juros
de mora seja a partir da citação da presente execução; e a aplicação dos índices da
caderneta de poupança para fins de atualização monetária do débito.
É O RELATÓRIO.
Conforme dito alhures, a decisão agravada tão somente manteve outra
decisão, esta não impugnada, conforme consta no sistema SAJ (sistema informatizado do
TJ/SP) e atingida, pois, pela preclusão.
Pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nestes casos e,
além disso, consoante se verifica em consulta ao SAJ, sobreveio sentença extinção do feito
com base no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, com certidão de trânsito em
julgado da r. sentença em 08 de agosto de 2018.
Assim sendo, não há como conceder-se ao agravante a análise da primeira
decisão proferida em virtude da preclusão que se abateu sobre aquela.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator